Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-38.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706300-38.2023.8.07.0008 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDE MARIA CREMONINI APELADA: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto IVANILDE MARIA CREMONINI contra a r. sentença exarada sob o ID 56258280, pela qual o MM. Juiz de Direito de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial da ação de cobrança de honorários contratuais proposta por PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS em desfavor da apelante. Em razões recursais, preliminarmente, a apelante alega que não tem condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, razão pela qual pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, com efeitos ex tunc à data em que o pedido fora formulado em primeiro grau, tendo em vista a ausência de análise do pleito pelo d. juízo a quo. No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, a sua cassação, com o consequente retorno dos autos à origem e abertura de novo prazo para contestação, ante a alegada irregularidade da citação. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 56258299), a apelada impugna a argumentação vertida pela recorrente, bem como rechaça os documentos apresentados em sede de apelo, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso. Por meio da decisão acostada ao ID 56457202, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, e determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Na sequência, a recorrente protocolou petitório no ID 56720649, pleiteando a reconsideração da aludida decisão. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 57001898, indeferiu o prefalado pedido de reconsideração e, considerando o desatendimento da determinação de ID 56457202 no prazo anteriormente concedido, determinou a intimação da apelante para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso de apelação interposto. Intimada, a apelante apresentou os comprovantes de recolhimento, em dobro, de custas de petição cível, acostados aos autos sob os IDs 57332876 a 57332879. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a presente apelação cível não deve ser conhecida, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A apelante, ao ter indeferido o pedido de reconsideração da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça em grau recursal, fora intimada a promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso de apelação interposto. Todavia, a apelante recolheu as custas processuais referentes à petição cível, calculada com base no valor da causa, que não se confunde com o preparo da apelação cível, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFIRMAÇÃO DA DENEGAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. O art. 101, § 2o, do CPC/15 é cristalino ao indicar que o recolhimento das custas processuais se refere ao preparo do recurso, sob consequência de não conhecimento dele. Não há qualquer relação com a obrigação legalmente imposta pelo art. 82, caput, do CPC/15, que preleciona ser do Autor a incumbência de adiantar o pagamento das custas processuais em caso de não concessão da gratuidade de justiça. (...) 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1681763, 07341900720228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECURSOS. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO. PEDIDO INDEFERIDO. ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PAGAMENTO AUSENTE. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA AO APERFEIÇOAMENTO DO ATO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. À luz do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, indeferida a concessão da gratuidade de justiça requerida no recurso, cabe ao Relator fixar prazo para a realização do recolhimento do preparo devido. 3. O não recolhimento do preparo e a ausência de recurso oportuno quanto à decisão do indeferimento da gratuidade de justiça, acarreta o não conhecimento do recurso pela deserção. 4. Nos termos do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, confirmada à unanimidade a manifesta improcedência do agravo interno, deve o recorrente ser condenado ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1813061, 07354891920228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Convém ressaltar, por fim, que não se trata de preenchimento equivocado da guia de recolhimento, capaz de causar dúvida no órgão julgador, a atrair a proteção do artigo 1.007, §7o, do Código de Processo Civil, mas sim de não recolhimento do preparo recursal adequado, que é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 101, § 2o c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 1 de abril de 2024 às 15:49:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora